Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA EM VIGOR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ESPORÁDICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, que manteve as medidas protetivas impostas em desfavor do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) definir se uma relação íntima de afeto, caracterizada por encontros eventuais e relações esporádicas por alguns meses, é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha; (2) aferir se as medidas protetivas aplicadas ao Reclamante possuem respaldo na lei em questão; e, (3) avaliar se as medidas protetivas devem ser temporalmente limitadas e revistas periodicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da Lei Maria da Penha não pressupõe coabitação ou relacionamento caracterizado por compromisso sério, sendo suficiente, para tanto, a existência de vínculo afetivo, ainda que eventual ou esporádico, com encontros e relações íntimas, como demonstrado no caso em tela.

4. A fixação de prazo determinado, seja ele qual for, confronta a pretensão de proteção máxima da mulher, promovendo-se uma restrição que a lei não faz, ainda mais quando atribui à mulher o ônus de realizar novo pedido.

5. Se analisando o conjunto de medidas judiciais (processos) envolvendo ofensor e ofendida, constata-se no Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos, que teriam ocorrido em janeiro de 2025, e deram origem às medidas protetivas, a não ser as declarações iniciais da ofendida, não é instruído por qualquer outra prova, as medidas podem ser revogadas.

6. Como a ofendida pode requerer novas medidas a qualquer tempo, inclusive em caso de reiterações de atos tidos como ofensores à liberdade da vítima, a prisão preventiva é medida necessária para fazer as “agressões”, sejam quais forem, cessar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação conhecida e provida.